Tribunal: TJES
Processo: 5008617-25.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008617-25.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO COOPERMAIS - SICOOB COOPERMAIS

AGRAVADO: CASTELO DE VENTO CONFECCOES LTDA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS Á EXECUÇÃO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. RENÚNCIA. POSSIBILIDADE. DOMICÍLIO DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Embora o foro eleito contratualmente seja, a princípio, o competente para dirimir as controvérsias decorrentes do ajuste, é possível ao credor renunciar à respectiva prerrogativa para propor a execução no domicílio do devedor, tendo em vista a ausência de prejuízo;

2. Recurso conhecido e provido.

Vitória, 14 de outubro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de instrumento nº 5008617-25.2024.8.08.0000

Agravante: Cooperativa de Crédito Coopermais - SICOOB COOPERMAIS

Agravada: Castelo de Vento Confecções Ltda. - EPP

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Vila Velha/ES que declarou de sua incompetência
“para processar e julgar a presente ação e a execução em apenso (processo de no 0037405-73.2017.8.08.0035), declinando a competência para uma das Varas Cíveis de Santa Maria de Jetibá/ES.”
(fl. 229, integrada pelo ato ID. 45119207)

Em suas razões recursais, sustenta o agravante que (a) a cláusula de eleição de foro é uma prerrogativa própria, podendo renunciá-la se lhe for conveniente; (b) ambos os litigantes têm sede em Vila Velha, de modo que não há prejuízo para nenhuma das partes; (c) o executado busca apenas criar embaraço à execução.

Decisão deferindo o pedido de efeito suspensivo (Id 9161490).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id 9703673).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 20 de setembro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

O recorrente se insurge contra a decisão que, a aplicando a cláusula de eleição de foro prevista no contrato bancário, declinou a competência para julgar a execução de título extrajudicial que promove contra a empresa agravada.

Para tanto, sustenta a agravante que a cláusula de eleição de foro é prerrogativa sua, sendo seu direito renunciá-la quando conveniente, notadamente quanto se opta pelo foro do domicílio do devedor, cuja escolha não gera prejuízo a nenhuma das partes.

Embora o foro eleito contratualmente seja, a princípio, o competente para dirimir as controvérsias decorrentes do ajuste, é possível ao credor renunciar à respectiva prerrogativa para propor a execução no domicílio do devedor, tendo em vista a ausência de prejuízo.

Nesse sentido, é a jurisprudência:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CLÁUSULA DE ELEIÇÃO – AJUIZAMENTO DO FEITO NO FORO DE DOMICÍLIO DO EXECUTADO – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO. 1. O processo de origem cuida de execução de título extrajudicial, para a qual o CPC/2015 possui regramento específico quanto à competência. 2. Nos termos do art. 781, I, do CPC, a execução de título extrajudicial poderá ser proposta no foro de domicílio do executado, no de eleição constante do título ou, ainda, no de situação dos bens a ela sujeitos, tratando-se de opção do credor, desde que não importe prejuízo para o devedor. 3. Trata-se, no caso concreto, de contrato firmado em Vila Velha, local de domicílio de todos os Executados e onde se encontram os bens sujeitos ao feito executivo, razão pela qual não há óbice ao prosseguimento do feito na referida Comarca. 4. Ademais, o agravado não alegou qualquer prejuízo na propositura da demanda em foro diverso do eleito, no qual reside e cuja defesa certamente será beneficiada, valendo-se da exceção de incompetência unicamente como meio de postergar o andamento do feito executivo. 5. Recurso Provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5003296-43.2023.8.08.0000, Relator: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de julgamento: 01/06/2023)

EMENTA: PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – RENÚNCIA À CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AOS EXECUTADOS – AÇÃO AJUIZADA NA MESMA COMARCA DO DOMICÍLIO – POSSIBILIDADE – EFETIVIDADE PROCESSUAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1 – Não obstante a previsão contratual, é válida a renúncia ao foro de eleição pela agravante / exequente, haja vista que não gerou prejuízo aos agravados / executados, mas facilitou o exercício do direito de defesa, já que a ação foi ajuizada na mesma Comarca em que domiciliados (art. 47, § 1º do CPC). 2 – Se remetidos os autos para outra Comarca, postergar-se-á a análise do alegado direito de crédito, bem como eventuais medidas executivas, sendo que, segundo a jurisprudência desta Corte, “A parte não pode usar regra processual em prejuízo da efetividade do processo como forma de paralisar, ainda que temporariamente, o seu andamento” (Agravo de Instrumento nº 014189000483). 3 – Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5002945-75.2020.8.08.0000, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de julgamento: 07/05/2021)

Constata-se que a empresa executada tem sua sede em Santa Inés, Vila Velha, de modo que é certo de que a promoção da execução no respectivo município não lhe causa nenhum embaraço, depreendendo que a tese por ela suscitada quanto a competência apenas busca paralisar o processo.

Nesse ponto, conforme já se posicionou o TJES, “
A parte não pode usar regra processual em prejuízo da efetividade do processo como forma de paralisar, ainda que temporariamente, o seu andamento. A boa-fé processual deve nortear a conduta das partes também no processo
”. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 014189000483, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/10/2018, Data da Publicação no Diário: 17/10/2018)

Diante do exposto, conheço do recurso e ele dou provimento para declarar o Juízo de Direito da 5ª Vara Cível de Vila Velha/ES para processar e julgar a execução de n.
0037405-73.2017.8.08.0035.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 14.10.2024 a 18.10.2024

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar
a
Relator
a
.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 14.10.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.